Tribunal: TJMT
Processo: 1003527-83.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003527-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HYGOR RENAN DA SILVA NEVES - CPF: 007.353.641-50 (RECORRENTE), VICTOR DA SILVA NEVES - CPF: 007.353.631-88 (ADVOGADO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (RECORRIDO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE FIDELIDADE. MILHAS AÉREAS. EMISSÃO DE PASSAGENS PARA TERCEIROS. INTRANSFERIBILIDADE. BLOQUEIO DE CONTA. LEGALIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do consumidor, relativos ao desbloqueio de conta em programa de fidelidade, restituição de milhas e indenização por dano moral. O reclamante alegou cancelamento unilateral de reserva, bloqueio de conta e não estorno de milhas após tentativa de emissão de passagens para terceiro.
A reclamada sustenta que o bloqueio foi justificado, pois a emissão de passagens foi feita para terceiros, em desacordo com os Termos e Condições do programa, que preveem a intransferibilidade das milhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se

a

emissão
de
passagens

aéreas
para
terceiros
,
utilizando

milhas
de
programa
de
fidelidade
que
prevê

a

intransferibilidade
e o
uso

pessoal
das
milhas
,
configura

violação

aos

termos
do
regulamento
,
justificando
o
bloqueio
da
conta
e o
cancelamento
da
reserva
, e se
tal

conduta

afasta
o
direito
à
indenização

por

dano
moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os

programas
de
fidelidade

são

regidos

pelas

regras

contratuais
e
obrigacionais
do Código Civil e
pelas

disposições
do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
não

possuindo

regulamentação
legal
específica
.

4. As
cláusulas

contratuais
que
estabelecem

a

intransferibilidade
e o
uso

pessoal
das
milhas

em

programas
de
fidelidade

não

são

abusivas
,
desde
que
claras
e
não

coloquem
o
consumidor

em

onerosidade

excessiva
, pois as
milhas

são

bonificações

concedidas
para
fidelização
, e
não
para
proporcionar

benefício

econômico

ou

comercialização
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

provido
.

T
ese
de
julgamento
: 1. A
cláusula
de
intransferibilidade
e
uso

pessoal
de
milhas

em

programas
de
fidelidade

não
é
abusiva
, pois as
milhas

constituem

bonificação

concedida
para
fidelização
do
consumidor
, e
não
para
comercialização
,
sendo

legítimo
o
bloqueio
de
conta
e o
cancelamento
de
reservas

quando
o
consumidor

utiliza
as
milhas

em

desacordo
com o
regulamento
do
programa
,
como

na

emissão
de
passagens
para
terceiros

sem
que o titular da
conta

seja
um dos
passageiros
. 2. A
conduta
da
companhia

aérea
de
aplicar
as
restrições

previstas

em

seu

regulamento
,
aceito

pelo

consumidor
,
não

configura

ato

ilícito

nem

gera

direito
à
indenização

por

dano moral, desde que comprovada a violação dos termos e condições

pelo

usuário
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Código Civil, art. 286. Código de
Defesa
do
Consumidor
.

Jurisprudência

relevante

citada
:STJ,
REsp
n. 2.011.456/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05.03.2024,
DJe
de 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003527-83.2025.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A. (COPA AIRLINES)

Recorrido
:
HYGOR RENAN DA SILVA NEVES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

HYGOR RENAN DA SILVA NEVES
ajuizou reclamação em face de COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S
.
A. (COPA AIRLINES). Noticiou que: a) utiliza
os serviços
prestados pela parte reclamada, através do seu programa de fidelidade
ConnectMiles
(número de conta 309520892); b) no dia 16/5/2024 realizou a reserva de passagensaéreas utilizando 320.000 milhas, além de pagar o valor deUS$ 491,20 em taxas; c) no dia seguinte a parte reclama
da
cancelou unilateralmente a referida reserva, sem qualquer justificativa plausível; d) sua conta no programa de fidelidade foi bloqueada e classificada como “inativa para averiguações”; e) contatou a parte reclamada e enviou documentos para solucionar o impasse, sem êxito; f) as 320.000 milhas não foram estornadas, bem como teve 12.800 milhas bloqueadas, o que lhe causoutranstornos. Requereu a restituição das 320.000 milhas, o desbloqueio de sua conta no programa de fidelidade, a condenação da parte reclamada ao pagamento de R$ 34.944,00, correspondente ao valor de mercado das milhas acumuladasno programa, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
: a) os documentos constantes nos autos comprovam que a parte reclamante possuía 12.800 milhas em seu programa de fidelidade e que sua conta foi bloqueada; b) a parte reclamada não apresentou prova de que o reclamante infringiu os termos e condições ao realizar a reserva de bilhetes para terceiros; c) não foi apresentada comprovação quanto à existência de impedimento para a transferência de milhas a terceiros; d) ao impedir o uso dos pontos pelo consumidor, sob a alegação de que houve violação contratual, sem comprovação do alegado, a parte reclamada lhe impôs uma restrição injustificada; e) a conta da parte reclamante no programa de milhas deve ser desbloqueada, bem como devem ser restituídas as 332.800 milhas; f) os fatos são passíveis de indenização por danos morais. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para determinar o desbloqueio da conta da parte reclamante no programa de milhas de parte reclamada, com a restituição dos 332.800 pontos, bem como para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
realizou
o
bloqueio
da
conta
da
parte

reclamante
de
maneira

justificada
, pois a forma de
utilização
das
milhas

aéreas

por

ela

transferidas

estava

em

desconformidade
com
os
Termos e
Condições
do
programa

ConnectMiles
; b) a
parte

reclamante

realizou
a
transferência
de
pontos
do
programa
LIVELO para a
sua

conta
(nº 309520892) do
programa

ConnectMiles
; c)
em
16 de
maio
de 2024 a
parte

reclamante

realizou a solicitação de reserva de bilhetes para terceiros
,
sem
que
integrasse
a
reserva
, com
os

pontos
que
constavam

em

sua

conta
, o que
não
é
permitido

pelas

regras
do
ConnectMiles
; d) as
milhas

são

pessoais
e
intransferíveis
,e
não

poderão
ser
concedidas
,
atribuídas
,
presenteadas
a
qualquer
outro
membro

ou

outra

pessoa
; e)
estes

termos

foram

aceitos
pela
parte

reclamante
no
momento
do
cadastro
no
programa
,
não

podendo
alegar
desconhecimento
para se
eximir
de
sua

conduta
; f)
os

pontos

transferidos

cancelados
no
programa

ConnectMiles

foram

devolvidos
para a LIVELO; g)
não

há

que se

falar

em

indenização

por

dano
moral.
Postulou
a
reforma
da
sentença
,
para serem

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Restrições
de
uso

em

programa
de
fidelidade
.

Os

programas
de
fidelidade
,
consistentes
no
acúmulo
de
pontuação

conforme
a
utilização
dos
serviços
e
produtos

oferecidos
, que
podem
ser
posteriormente

trocados

por

benefícios
,
ainda

não

possuem

regulamentação
legal
específica
,
aplicando
-se,
por

consequência
, as
regras

contratuais
e
obrigacionais

contidas
no Código Civil,
bem

como
as
disposições
do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

Desde
que as
cláusulas

sejam

claras
e
não

coloquem
o
consumidor

em

condição
de
onerosidade

excessiva
, as
regras

estabelecidas

devem
ser
respeitadas
.

A
pontuação

recebida
no
programa
de
fidelidade
,
decorrente
das
transações

realizadas
,
possui

natureza de bonificação que objetiva a fidelização do consumidor
,
sendo

a

adesão
e a
permanência

deste
no
programa

facultativas
.

Desse modo,
não é abusiva a cláusula que veda a comercialização dessa bonificação
, pois,
caso
o
consumidor

não

concorde
com
tal

regra
,
possui

ampla

liberdade
para
procurar

outra

companhia
que
eventualmente

lhe

ofereça

condições

mais

atrativas
.

Ademais
, o
objetivo
do
programa

não
é
proporcionar

benefício

econômico

aos

seus

clientes
, mas
apenas

fidelizá-los
.

Nesse
sentido

já
se
manifestou
o STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO ALEGADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER O PREQUESTIONAMENTO FICTO. PROGRAMA DE MILHAS. CLÁUSULA DO REGULAMENTO QUE RESTRINGE A CESSÃO DE CRÉDITOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (...) 5.
Os

programas
de
milhas

estabelecidos

pelas

companhias

aéreas

não

possuem

regulamentação
legal,
aplicando
-se as
regras

gerais
dos
contratos
e das
obrigações

dispostas
no Código Civil,
bem

como
a
legislação

consumerista
, pois
indubitavelmente

está

configurada

uma

relação
de
consumo
entre a
companhia

aérea
e
seu

cliente
. 6. No
contrato
de
adesão
é
inadmissível

a

adoção
de
cláusulas

dúbias

ou

contraditórias
com o
intuito
de
colocar
o
consumidor

em

desvantagem
,
despontando
o
direito
de ser
informado
e o
dever
de
informar
. Protege-se,
ainda
,
a

equivalência
entre as
prestações
do
fornecedor
e
consumidor
,
considerando
-se
exagerada
a
vantagem
que se
mostra

excessivamente

onerosa
para o
consumidor
, de
acordo
com a
natureza
e o
conteúdo
do
contrato
, o interesse das partes e
outras

circunstâncias

peculiares

ao

caso
. 7.
Vê
-se que
os

pontos
do
programa
de
milhas

são

bonificações

gratuitas

concedidas
pela
companhia

aérea

ao

consumidor

em

decorrência
da
sua

fidelidade
, de modo que
não

está

caracterizada
a
abusividade
da
cláusula
que
restringe

sua

cessão
,
até

mesmo

porque
,
caso

entenda
que
o

programa

não

está

sendo

vantajoso
, o
consumidor

tem

ampla

liberdade
para
procurar

outra

companhia
que
eventualmente

lhe

ofereça

condições

mais

atrativas
, o que
fomenta
a
competitividade
no
setor

aéreo
e,
consequentemente
,
implica

maiores

benefícios

aos

passageiros
. 8. O art. 286 do CC é claro
em

prever
que a
cessão
de
crédito
é
admissível
se
a

isso

não
se
opuser
a
natureza
da
obrigação
, a lei,
ou
a
convenção
com o
devedor
.
Ademais
,
a

ora

recorrida

não

pode
ser
considerada

uma

cessionária
de boa-
fé
, pois atua no mercado
específico

há

anos
, com
amplo

conhecimento

sobre

os

regulamentos

internos
das
companhias

aéreas
. 9.
Recurso
especial
parcialmente

conhecido
e,
nessa

extensão
,
provido
. (STJ.
REsp
n. 2.011.456/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
5/3/2024,
DJe
de 12/3/2024)

O
regulamento
do
programa
de
fidelidade
"
ConnectMiles
",
oferecido
pela
parte

reclamada
e
disponível
no link
abaixo

transcrito
,
estabelece

em

seu
item1 do campo "
Proibições
;
Auditorias
e
Suspensões
de
contas
" o
seguinte
:
As
milhas

acumuladas

por
um
Membro

são

pessoais
e
intransferíveis
.
Portanto
, as
milhas
de um
Membro

não

poderão
ser
concedidas
,
atribuídas
,
presenteadas

ou

legadas

a
outro
Membros

ou
a
qualquer

outra

pessoa
,
nem

combinadas
com as
milhas
de outro
Membro
(com
exceção
das
contas
de
Milhas

Compartilhadas
),
exceto

nas

condições

expressas
que
possam
ser
oferecidas

pelo

programa

ConnectMiles
de tempos
em
tempos. (
https://www.copaair.com/
pt-br
/legal/termos-e-
condicoes
/termos-
condicoes
-
connectmiles
/).

No caso concreto, a parte reclamada informou que a parte reclamante realizou a reserva através do seu programa de milhas para as seguintes pessoas: Jadson de Jesus Sena, Thais Freitas Mello, Luana Santos de Andrade Silva e João Carlos Souza Caldas (ID
285817351/PJe2,
pág. 6)
.

A
parte

reclamante

não

impugnou

especificamente

essa

informação
,
ônus
processual que
lhe

incumbia
,
tampouco

informou
que a
reserva

foi

feita
para
si
,
tornando

legítima
a
conduta
da
parte

reclamada
,
eis
que
pautada

nos

termos
do
regulamento
do
programa

por

ela

ofertado
.

Importa
mencionar
,
por

fim
, que a
parte

reclamada

informou
que
houve
o
estorno
dos
pontos

transferidos

pelo

reclamante
para a
sua

conta
da LIVELO,
informação
que
também

não

foi

impugnada

especificamente
pela
parte

reclamante
.

Portanto
,
não
se
vislumbra

conduta

ilícita

na

suspensão
da
conta
da
parte

reclamante
no
programa
de
fidelidade
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025